Tribunal: TJDFT
Processo: 0024204-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024204-88.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RENILDA SOARES CHAGAS, ULISSES RIEDEL DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação ao credor ULISSES RIEDEL DE RESENDE. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto